Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722957-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 34487734 e 34560489), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 15:22:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora